Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731993-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MACHADO CARREIRO AGRAVADO: FERNANDA DA CONCEICAO DIAS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 17:13:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator